Tribunal: TJDFT
Processo: 0712723-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS PREENCHIDOS. ORDEM DENEGADA.
I.CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva do paciente.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que decretou a prisão preventiva observou os parâmetros legais.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. A decretação da prisão preventiva tem por pressupostos o fumus comissi delicti – calcado na prova da materialidade delitiva e em indícios suficientes da autoria – e o periculum libertatis – ou seja, o perigo gerado pelo estado de liberdade do agente, decorrente de risco atrelado à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal.
4. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça está no sentido de que, em que pese atos infracionais não possam ser utilizados para fins de reincidência e maus antecedentes, podem ser considerados para análise do risco de reiteração delitiva, porquanto tal circunstância denota contumácia delitiva e, por via de consequência, periculosidade do agente, o que justifica a imposição de prisão preventiva a fim de preservar a ordem pública. Precedentes do STJ.
5. A conduta do paciente denota especial ousadia e destemor, tendo em vista que, no interior de uma unidade de internação, o paciente, ao menos em tese, ateou fogo em patrimônio público e enfrentou agentes estatais.
6. O fato de o paciente, ao menos em tese, ter cometido os delitos a ele imputados enquanto cumpria medida socioeducativa de internação comprova sua evidente periculosidade.
7. Circunstâncias pessoais favoráveis ao paciente, tal como residência no distrito da culpa, não interfere na manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos da custódia cautelar, como no caso dos autos. Precedentes.
IV. DISPOSITIVO
8. Ordem denegada.